Tribunal: TJSP
Processo: 1052130-58.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. Pretensão de anulação de atos administrativos pelos quais foram indeferidos pedidos de licença médica, com regularização de frequência e de vencimentos. Impossibilidade. Perícia realizada pelo IMESC, sob o crivo do contraditório, que concluiu não ser possível justificar a incapacidade laborativa no período. Ausência de

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. Pretensão de anulação de atos administrativos pelos quais foram indeferidos pedidos de licença médica, com regularização de frequência e de vencimentos. Impossibilidade. Perícia realizada pelo IMESC, sob o crivo do contraditório, que concluiu não ser possível justificar a incapacidade laborativa no período. Ausência de comprovação de que o autor estaria impossibilitado de exercer suas funções no período em discussão.
RECURSO NÃO PROVIDO.